Tribunal: TJMT
Processo: 1009756-34.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1009756-34.2017.8.11.0003
APELANTE: IVA DA CRUZ DE MORAES
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA, SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APARELHO CELULAR – DEFEITO – LAUDO TÉCNICO – MAU USO (OXIDAÇÃO) – CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS – ÔNUS DA AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sobretudo quando há laudo técnico em sentido contrário às suas alegações e ela deixou de apresentar a respectiva contraprova, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009756-34.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVA DA CRUZ DE MORAES - CPF: 353.384.071-91 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0276-05 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SONY BRASIL LTDA. - CNPJ: 43.447.044/0004-10 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA - CNPJ: 03.956.519/0001-36 (APELADO), SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009756-34.2017.8.11.0003

APELANTE: IVA DA CRUZ DE MORAES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA, SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APARELHO CELULAR – DEFEITO – LAUDO TÉCNICO – MAU USO (OXIDAÇÃO) – CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS – ÔNUS DA AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sobretudo quando há laudo técnico em sentido contrário às suas alegações e ela deixou de apresentar a respectiva contraprova, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009756-34.2017.8.11.0003

APELANTE: IVA DA CRUZ DE MORAES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA, SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que é beneficiária da justiça gratuita.

A apelante aduz que a oxidação do aparelho celular não caracteriza mau uso que justifique a exclusão da garantia do conserto.

Afirma que utilizou o telefone conforme as recomendações técnicas, tendo o defeito aparecido poucos meses depois da compra.

Diz que a perícia foi realizada pela própria empresa autorizada da apelada Sony Mobile, devendo, portanto, ser considerada unilateral.

Argumenta que a própria existência do ato ilícito gera o dever de indenizar por danos morais.

Ressalta que o ônus da prova devia ter sido invertido, tendo em vista se tratar de relação de consumo e ter sido demonstrada sua hipossuficiência técnica.

Contrarrazões nos Ids n. 58916003 e 58916005.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009756-34.2017.8.11.0003

APELANTE: IVA DA CRUZ DE MORAES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA, SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante alega ter adquirido em 18-9-2016 um celular, que aproximadamente três meses depois apresentou defeito e foi enviado à assistência técnica tendo em vista estar na garantia. Diz que esta lhe foi negada pela fabricante sob a justificativa de que
os danos causados fora em razão de utilização em desconformidade com as orientações prevista no respectivo manual.
Requer indenização por danos materiais e morais.

O feito foi julgado improcedente.

A controvérsia limita-se à verificação da existência ou não de mau uso do aparelho a justificar a exclusão da cobertura da garantia.

A autora/apelante trouxe com a inicial apenas a Nota Fiscal do celular e o Laudo Técnico nele realizado pela empresa de assistência técnica, ora segunda apelada.

No próprio laudo consta:

(...) a placa principal do produto foi afetada, indicando que
o dano se deu em razão do aparelho não ter sido vedado adequadamente ao ser manipulado na água
(...). De acordo com o Termo de Garantia Limitada do fabricante,
exclui-se da garantia todo e qualquer defeito do produto decorrente de danos causados em razão da utilização em desconformidade com as orientações previstas no respectivo manual
, que é fornecido ao consumidor no ato da aquisição do aparelho. (...)
Em razão do exposto, os problemas detectados no referido aparelho não estão cobertos pela garantia da fabricante, motivo pelo qual está sendo devolvido, na data abaixo, nas mesmas condições em que o recebemos, ou seja,
sem reparo
.
(Id n. 58914995 – págs. 2/3). (Sem destaque

no original).

Como não há nos autos nenhum outro documento a confirmar as arguições da apelante, conclui-se que ela não se desincumbiu de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, mesmo que fosse aplicada
in casu
a inversão do ônus probatório. Pelo contrário, o Laudo Técnico por ela trazido e elaborado pela assistência técnica (segunda apelada) mostra que houve má utilização do aparelho, que, exposto inadequadamente à água (de modo a comprometer a vedação), causou a sua oxidação, o que denota a culpa exclusiva do consumidor e é causa excludente de responsabilidade das rés.

Assim, verifica-se que a autora, além de ela mesma apresentar documento que infirma o seu direito, ao ser intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide (Id n. 58915985).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC AFASTADA.
AQUISIÇÃO DE APARELHO
CELULAR
.
OXIDAÇÃO
. LAUDO TÉCNICO, EFETUADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DA MARCA, QUE ATESTA PROBLEMA DECORRENTE DE
MAU

USO
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CIRCUNSTÂNCIA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE PRODUTOS
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(Recurso Cível, No 71009645045, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 29-09-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO.
APARELHO
CELULAR
.
OXIDAÇÃO
. LAUDO TÉCNICO, EFETUADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DA MARCA, QUE ATESTOU PROBLEMA DECORRENTE DE
MAU

USO
.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível, No 71009026360, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-08-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAS E MORAIS.
APARELHO
CELULAR
QUE APRESENTOU DEFEITO, EM RAZÃO DE
OXIDAÇÃO
.
PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a Autora adquiriu um aparelho
celular

Samsung pelo preço de R$ 1.892,00. Aduz que após nove meses de
uso
, o aparelho começou a apresentar problemas na câmera. Alega que enviou o aparelho para a assistência técnica, sendo informada que deveria pagar a quantia de R$ 880,00 pelo conserto. Postula pela devolução do valor pago e
indenização
por danos morais. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC
. 5.
Cumpre salientar que o Laudo de fls. 09/10, atestou que o defeito reclamado foi originado por
mau

uso
, bem como constatou a presença de líquido/umidade, assim, não sendo coberto pela garantia.
Ademais, a parte autora poderia ter produzido contraprova, o que não ocorreu
.
A própria ordem de serviço em assistência técnica não autorizada, providenciada pela autora, fl. 7, refere a
oxidação
do aparelho
. 6. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. Precedente: Recurso Cível, No 71008645756, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 27-06-2019. RECURSO IMPROVIDO.

(Recurso Cível, No 71009245978, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-04-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO.
CELULAR
.
OXIDAÇÃO
. APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELO
MAU

USO
DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A VERACIDADE DO LAUDO APRESENTADO
. SENTENÇA
CONFIRMADA. AFASTADA A MULTA DE MÁ-FÉ APLICADA À AUTORA. NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO NCPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Recurso Cível, No 71006818603, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 13-06-2017). (Sem destaque no original).

Como a autora não fez prova nenhuma de suas alegações e, ainda, exibiu Laudo Técnico que lhe é desfavorável, não há como deixar de reconhecer que o mau uso do produto ensejou a exclusão da garantia pretendida.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020